Tribunal: TJDFT
Processo: 0705409-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Vistos etc. Ante o certificado pela Secretaria1, apura-se que a agravada não fora localizada no endereço indicado nos autos. Ante essas evidências, aos agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecerem o atual endereço da agravada de forma a ser viabilizada sua intimação. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço da parte agravada, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. I. Brasília-DF, 09 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 36019546 (fl. 369).